Tribunal: TCU
Processo: 010.118/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 702/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.118/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia da Silva Solino (XXX.583.104-XX); Eliomar Delmiro de Gois (XXX.640.504-XX); Maria Jose Cezario Santos (XXX.737.414-XX); Maria Pereira (XXX.615.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.2.1. exclua o pagamento da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" dos proventos das inativas Maria José Cezario Santos e Eliomar Delmiro de Gois, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; e 1.7.2.2. informe às ex-servidoras o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.